Tribunal: TCU
Processo: 021.028/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 120/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em: Conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, à excessão do ato de Gentil Gomes Fernandes de Sa; e Considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de Gentil Gomes Fernandes de Sa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.028/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Esteves Pinho (XXX.033.802-XX); Gentil Gomes Fernandes de Sa (XXX.305.117-XX); Gentil Gomes Fernandes de Sa (XXX.305.117-XX); Reinaldo Fermino Guimaraes (XXX.294.349-XX); Reinaldo Fermino Guimaraes (XXX.294.349-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.